Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. SUSTENTADA OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de matérias que não foram alegadas na instância de origem nem em razões de apelação. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, foi devidamente consignada a grave violação ao dever de informação quanto ao termo de confissão de dívida firmado pela embargada, inclusive sendo consignado no voto condutor ser inequívoco que o valor de entrada para compra do imóvel e de eventuais despesas necessárias, como ITBI e seguro, demandavam devida explicitação e discriminação no documento particular.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.